Tribunal: TJDFT
Processo: 0731211-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO DO BEM. ART. 118 E ART. 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que “a restituição de bens constritos no curso de inquérito ou ação penal dependem: a) da comprovação da propriedade do bem (art. 120, caput, do CPP) e da origem lícita dele (o que afasta a pena de perdimento prevista no art. 91, II, do CP); b) da desnecessidade dos bens para garantir eventual reparação da vítima na ação penal, e satisfação de despesas processuais e das penas pecuniárias no caso de sentença condenatória - situação que não exige a origem ilícita do bem (art. 140 do CPP); e c) da ausência de interesse, no curso do inquérito ou da instrução judicial, na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP)” (STJ - AgRg no RMS 66.203/RS).

2. O veículo apreendido estava na posse de um dos investigados em inquérito policial complexo, em que se apura a prática de diversas infrações penais por organização criminosa. Além de o bem vindicado ser de interesse ao processo, não há comprovação sobre sua origem lícita.

3. Inviáveis a restituição do automóvel e a nomeação do apelante como fiel depositário do bem.

4. Recurso conhecido e desprovido.